Tribunal: STF
Processo: MS 35206
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida cautelar, impetrado por João Dilmar da Silva, em face de atos do Plenário do Tribunal de Contas da União, emanados dos acórdãos 1215/2017 - TCU - Plenário; 351/2017 - TCU - Plenário e 3040/2016 - TCU - Plenário, proferidos nos autos do Processo TC 023.796/2015-4.



    O processo de Tomada de Contas foi instaurado em face de Convênio celebrado junto a órgão integrante da Administração Direta Federal quando o Impetrante ocupava o cargo de Prefeito de Limoeiro do Norte-CE. Através do Acórdão 561/2016, o TCU julgou irregulares as contas do convênio, determinando a devolução integral dos recursos (R$ 1.000,000,00), o pagamento de multa de R$ 150.000,00, e a inabilitação para o exercício de cargo público por 6 anos.



    Dessa decisão foi interposto Recurso de Reconsideração, o qual foi considerado intempestivo pelo TCU (Acórdão 3.040/2016-TCU-Plenário).



    O ora Impetrante opôs embargos declaratórios, para alegar que o TCU considerou a data do protocolo no órgão na aferição da tempestividade, quando deveria ter considerado a data da postagem do recurso. Referidos embargos, por sua vez, também foram considerados intempestivos, pelo mesmo motivo (Acórdão 351/2017-TCU-Plenário).



    O impetrante opôs segundos aclaratórios à decisão, os quais foram rejeitados diante da inexistência de omissão ou contradição no acórdão anteriormente prolatado (Acórdão 1.215/2017-TCU-Plenário).



    Assim, pretende o Impetrante, por meio do presente mandado de segurança, que se determine a aplicação do Código de Processo Civil – em especial o artigo 1003, §4º, que impõe a consideração da data da postagem para aferição da tempestividade dos recursos remetidos pelo correio – aos processos em trâmite no TCU, ao argumento de omissão normativa, acarretando, como consequência, na necessidade de que a Corte de Contas conheça do Recurso de Reconsideração e dos demais recursos por ele interpostos.



    Em 10.5.2018, deferi a liminar requerida para determinar ao Tribunal de Contas da União que conhecesse do Pedido de Reconsideração interposto pela parte interessada, prolatando-se novo Acórdão em substituição ao Acórdão nº 3.040/2016. Ordenei, ainda, fossem solicitadas as informações à autoridade impetrada, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República.



    Contra a decisão concessiva da liminar, a União interpôs agravo regimental (eDOC 36).



    O impetrante apresentou contrarrazões (eDOC 39).



    Em suas informações, o TCU sustentou a inexistência de direito líquido e certo, em face da intempestividade do recurso e da ausência de fato novo que pudesse afastar o referido óbice ao conhecimento, nos seguintes termos (eDOC 34):



    Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Dilmar da Silva, em face de atos do Plenário do Tribunal de Contas da União, emanados dos acórdãos 1215/2017 – TCU – Plenário (embargos de declaração), 351/2017 – TCU – Plenário (embargos de declaração) e 3040/2016 – TCU – Plenário (recurso de reconsideração), proferidos nos autos do Processo TC 023.796/2015-4, que negaram recurso do interessado em face do Acórdão 561/2016-TCU-Plenário, tendo em vista a não apresentação de fatos novos que pudessem suplantar a intempestividade do recurso. 



    1. “A tempestividade do recurso interposto nesta Corte de Contas, segundo entendimento pacificado, deve ser aferida pelo registro no protocolo, único dotado de publicidade e eficácia jurídico-legal, e não pela data da postagem na agência do correio, critério também adotado em tribunais superiores, a exemplo do STJ e do STF” (Acórdão TCU nº 7680/2010, 1ª Câmara).



    2. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora.



    3. Parecer pela denegação da ordem, dada a legitimidade da decisão proferida pelo TCU e a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.



    Parecer do MPF pela confirmação da liminar e concessão da ordem nos termos assim ementados (eDOC 41):



    MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RECURSO. REMESSA PELO CORREIO. CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DATA DA POSTAGEM DA CORRESPONDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PELA CONCESSÃO DA ORDEM, COM A CONFIRMAÇÃO, NO MÉRITO, DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. 



    É o relatório.



    A ordem há de ser concedida.



    Conforme as informações prestadas pelo TCU, aplicam-se à contagem do prazo recursal a Lei 8.443/1992 e o Regimento Interno daquela Corte, os quais assim dispõem, respectivamente: 



    Art. 30. Os prazos referidos nesta Lei contam-se da data:



    I - do recebimento pelo responsável ou interessado:



    a) da citação ou da comunicação de audiência;



    b) da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa;



    c) da comunicação de diligência;



    d) da notificação;



    II - da publicação de edital no Diário Oficial da União, quando, nos casos indicados no inciso anterior, o responsável ou interessado não for localizado;



    III - nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial da União.



    Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de:



    I - reconsideração;



    II - embargos de declaração;



    III - revisão.



    Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno.



    Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei.



    RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO 



    Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. 



    § 1º Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não recorridos não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo apartado para prosseguimento da execução das decisões.



     § 2º Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo. 



    Analisando as referidas disposições legais e regimentais, não se localiza qualquer norma no sentido de desautorizar a aferição da tempestividade dos recursos interpostos perante aquela Corte com base na data da postagem. De fato, não consta a citação de nenhum dispositivo expresso nesse sentido, nem mesmo artigo do qual se depreenda interpretação em direção contrária àquela suscitada pelo impetrante.



    Nesse sentido, como destacado na decisão que deferiu a liminar, ausente norma específica legal, regimental ou de outra ordem normativa da Corte de Contas, incide no caso o disposto no artigo 15 do Código de Processo Civil, verbis:



    Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.



    Nessa senda, por força do Código de Processo Civil de 2015, a tempestividade do recurso deve ser aferida pela data da postagem no correio, conforme dispõe o §4º do art. 1.003 do referido Diploma Legal, cujo teor reproduzo:



    “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.



    § 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.



    § 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.



    § 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.



    § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.



    § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.



    § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.”



    Vale relembrar, ainda, o que dispõe a Súmula 103 do TCU:



    Na falta de normas legais regimentais específicas, aplicam-se, analógica e subsidiariamente, no que couber, a juízo do Tribunal de Contas da União, as Disposições do Código de Processo Civil.



    Diante desse quadro, confirmo a liminar anteriormente deferida e, no mérito, concedo a ordem para que seja observado o artigo 1003, §4º, do CPC que impõe a consideração da data da postagem para aferição da tempestividade dos recursos remetidos pelo correio.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente